Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-29.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária por morte do marido e pai dos autores, beneficiários de seguro de vida. Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

Alegação da seguradora ré de que houve agravamento do risco porque o segurado dirigia o veículo embriagado.

Ausência de comprovação de que o segurado, por culpa ou dolo, agravou o risco contratado.

Precedente do C. STJ no

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária por morte do marido e pai dos autores, beneficiários de seguro de vida. Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

Alegação da seguradora ré de que houve agravamento do risco porque o segurado dirigia o veículo embriagado.

Ausência de comprovação de que o segurado, por culpa ou dolo, agravou o risco contratado.

Precedente do C. STJ no sentido de ser incabível a cláusula de exclusão da indenização devido a embriaguez do segurado em contrato de seguro de vida.

Autores que fazem jus à indenização securitária.

Recurso provido.